Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706401-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELPERS OUTSOURCING E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA RECORRIDO: IAN BEZERRA DE MESQUITA 03610348143 D E C I S Ã O Defiro o prazo de 48 horas para que o recorrente apresente ao processo os comprovantes definitivos de pagamento do preparo recursal, referentes aos documentos de ID 44151357 e 44151358, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 24 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito